Tribunal: TJDFT
Processo: 0715819-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REJEIÇÃO LIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELADO CITADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. CRITÉRIO DA EQUIDADE. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL. PRINCÍPIOS DA ROZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos de terceiro, com base no art. 918, I, CPC, dada sua manifesta intempestividade. 1.1. Os recorrentes postulam a cassação da sentença e o retorno do feito à origem para regular processamento. Sustentam a tempestividade dos embargos de terceiro, porquanto ajuizados em 23/04/2024, dentro de 5 dias contados do aperfeiçoamento da arrematação, operado em 19/04/2024, data na qual o magistrado assinou o respectivo auto, consoante previsão dos arts. 675 e 903, ambos do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Tempestividade dos embargos de terceiro. 2.1. Fixação originária de honorários advocatícios, pelo critério da equidade, ante a citação do apelado para o oferecimento de contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de terceiro devem ser opostos até o 5o dia após a arrematação e antes de assinada a carta de arrematação, se o terceiro tinha conhecimento da execução (art. 675 do CPC).
4. A penhora incidente sobre o bem foi deferida em 17/02/2020, e averbada no registro do imóvel em 22/07/2020, para efeitos de presunção absoluta de conhecimento erga omnes. 4.1. Em 16/01/2024, ocorreu a arrematação do imóvel, conforme auto assinado pelo leiloeiro e pelo arrematante. 4.2. O auto de arrematação foi anexado no processo em 29/01/2024. A assinatura do auto pelo Juiz se deu em 19/04/2024, quando aperfeiçoada a arrematação (art. 903 do CPC). 4.3. Não obstante o aperfeiçoamento da arrematação ter se dado em 19/04/2024, o ato foi efetivamente realizado em 16/01/2024 e noticiado nos autos em 29/01/2024, sendo razoável admitir esta data como termo inicial do prazo para oposição dos embargos de terceiro. 4.4. A executada no feito principal (irmã dos recorrentes), residente no imóvel objeto da presente lide, foi intimada pessoalmente da penhora em 19/10/2020, do que se infere a ciência prévia da execução e da constrição judicial pela representante legal dos apelantes, conforme comunicação do leilão do imóvel por esta recebida em 09/11/2022.
5. A intempestividade dos embargos não impede a reivindicação do bem constrito pelas vias ordinárias, havendo restrição somente à utilização dos embargos de terceiro.
6. Devem ser fixados honorários recursais em favor do apelado, porquanto, uma vez citado, apresentou contrarrazões. 6.1. A aplicação literal do § 2o do art. 85 do CPC (10% do valor da causa) resultaria em valor exorbitante (R$ 80.000,00), razão pela qual aplica-se, excepcionalmente, o critério da equidade. 6.2. A demanda não envolveu a prática de atos complexos, tendo o advogado do apelado se limitado a apresentar contrarrazões. 6.3. Cabe ao juiz proceder à adequação equitativa dos honorários, fixando-os em patamar condizente com a razoabilidade, proporcionalidade e o grau de dificuldade da causa. 6.4. No que concerne à inviabilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for elevado (Tema 1.076 do STJ), cumpre salientar que, em recente decisão, o STF diminuiu os honorários devidos pela União de 7,4 milhões para dez mil reais por entender que o montante seria injusto e desproporcional (ACO 2988 ED, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-046. Public. 11-03-2022). 6.5. Levando-se em conta as particularidades desta demanda, a importância de R$ 5.000,00 a título de honorários advocatícios é proporcional e suficiente, nos termos do artigo art. 85, § 8o, do CPC. 6.6. A exigibilidade deve ser suspensa, pois os apelantes são beneficiários da justiça gratuita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação improvida.
Teses de julgamento: “1. Os embargos de terceiro devem ser opostos até o 5o dia após a arrematação e antes de assinada a carta de arrematação, se o terceiro tinha conhecimento da execução (art. 675 do CPC); 2. Quando houver a angularização da relação processual no âmbito recursal, com apresentação de contrarrazões pelo apelado, é devida a fixação originária de honorários advocatícios em caso de desprovimento do recurso; 3. Resultando a aplicação literal do § 2o do art. 85 do CPC em valor exorbitante e desproporcional para o caso concreto, admissível a aplicação excepcional do critério da equidade (art. 85, § 8o, CPC) para a fixação dos honorários de sucumbência”.
______
Dispositivos relevantes citados: art. 675 do CPC; art. 85, § 8o, CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.747.126/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 25/4/2023; TJDFT, 20050110097355APC, Relator(a): Hermenegildo Gonçalves, Revisor(a): Antoninho Lopes, 1a Turma Cível, DJU SEÇÃO 3: 31/8/2006. Pág.: 152; STJ, REsp n. 1.548.882/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 11/12/2015; TJDFT, 07105086920228070018, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 28/12/2022; STF, ACO 2988 ED, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-046. Public. 11-03-202; TJDFT, 00083146720178070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, PJe: 17/1/2024.